Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0715342-11.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA CAROLINA MESQUITA DE MOURA HEIT DE FREITAS APELADO: YUGO OKIDA REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA SPOSITO OKIDA TRINDADE D E S P A C H O Verifico que há nos autos informação de falecimento do autor/apelado no curso da demanda, por meio de petição de Id. 17544314, onde seu espólio, representado pela inventariante, pugna pela regularização de sua representação processual, sem que tal pedido tenha sido apreciado pelo juízo de origem. Assim, conforme o disposto no artigo 313, §2o, inciso II, diante da manifestação do interesse do espólio no prosseguimento da demanda, retifique-se a autuação para corrigir a indicação da parte Apelada nos autos, fazendo constar no cadastro, o espólio de YUGO OKIDA, representado por sua inventariante, Priscila Sposito Okida Trindade. Após, retornem os autos conclusos. 21 de julho de 2020 16:39:21. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador